Tribunal: TJMT
Processo: 0001575-47.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001575-47.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALQUIRIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 012.378.501-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CREUSA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 621.719.761-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA DISSOCIADO DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I
.
Caso em exame

Cuida-se de apelação criminal interposta contra
sentença
que
condenou a apelante como incursa no delito
previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, combinado com a Lei no 11.340/06, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de ausência de prova judicializada acerca do fato narrado na denúncia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para sustentar a condenação da apelante pela prática de lesão corporal contra sua genitora, no contexto da Lei Maria da Penha.

III. Razões de decidir

1.

O depoimento da vítima prestado em juízo diverge substancialmente dos fatos narrados na denúncia, referindo-se a evento distinto, ocorrido em data diversa e já arquivado em outro procedimento (TCO n. 1000086-21.2021.8.11.0006).

2.
A ausência de prova oral judicializada coerente com os fatos narrados na peça acusatória compromete a validade do édito condenatório.

3.
A prova remanescente
(
boletim de ocorrência e laudo pericial
)
não é suficiente, isoladamente, para sustentar a responsabilidade penal da recorrente.

4.
A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, não pode servir de base única e exclusiva para condenação quando dissociada da denúncia e não corroborada por outros elementos probatórios.

5
. A ausência de provas sólidas e consistentes que sustentem a denúncia inviabiliza a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV
.
Dispositivo e tese

6
. Recurso de apelação conhecido e provido

Tese de julgamento:

“1. A condenação penal exige que a prova judicializada guarde correlação direta e inequívoca com os fatos narrados na denúncia.

2. O depoimento da vítima, embora dotado de especial relevância em crimes de violência doméstica, deve ser coerente, verossímil e corroborado por outros elementos de prova para justificar uma condenação.

3. Não se pode condenar com base em prova dissociada da imputação contida na denúncia, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa.

4. Diante da ausência de prova segura quanto à autoria e à materialidade, impõe-se a absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 155, art. 386, II e VII;

CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, Ap. Crim. 0004717-70.2017.8.11.0004, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 05/04/2022, DJE 11/04/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

VALQUIRIA MARIA DE OLIVEIRA
, contra sentença
proferida pelo
Juízo da 2a Vara
Criminal da
Comarca de
Cáceres/MT
, que
a
condenou
como incursa nas sanções do artigo 129, §

9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06,
à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a
defesa
pleiteia a absolvição d
a
a
pelante
, alegand
o,
em suma, que a prova produzida em juízo, especialmente o depoimento da vítima, refere-se a fatos diversos daqueles descritos na denúncia, ocorridos em outra data (26 de fevereiro de 2020), os quais, inclusive, foram objeto de outro procedimento (TCO n.o 1000086-21.2021.8.11.0006), posteriormente arquivado. Argumenta, assim, a ausência de prova judicializada sobre o evento de 08 de outubro de 2019.

Em sede de contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou
-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, defendendo a manutenção da sentença condenatória por seus próprios fundamentos, ressaltando a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo
provimento
do recurso defensivo, para que a ré seja absolvida com base no art. 386, VII, do CPP,
por entender que não existem provas judicializadas acerca dos fatos imputados na denúncia.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
(...)

Consta no incluso caderno informativo que, no dia 08 de outubro de 2019, por volta das 12h00, na Rua Getúlio Vargas, Bairro Santa Isabel, neste município e comarca de Cáceres/MT, a denunciada
Valquiria
Maria de Oliveira
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ofendeu a integridade física de Creusa Maria de Oliveira, sua genitora, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve
, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 56548481 - Pág. 22), conduta perpetrada no âmbito da unidade doméstica e familiar.

Ressai que, nas circunstâncias de tempo e local
supradescritas
, a vítima foi até o local de trabalho da denunciada, para falar com ela, eis que lhe emprestara a quantia de aproximadamente R$ 7.018,00 (sete mil e dezoito reais) e estava precisando do dinheiro por motivo de saúde.

Apurou-se que, ao chegar no local, a vítima pediu a uma colega de trabalho da denunciada que a chamasse, permanecendo do lado externo do estabelecimento comercial.

Restou apurado que, ao sair e encontrar a vítima, a denunciada disse-lhe
“some daqui sua vagabunda, se você não sumir ou vou chamar a polícia”
(ID. 56548481 - Pág. 8), tendo a ofendida retrucado, dizendo que não sairia antes de conversarem.

Assim, a denunciada partiu
pra
cima da vítima e passou a agredi-la, causando-lhe lesões corporais, tendo arranhado seu braço e pescoço, de modo que a ofendida, então, foi embora chorando.

Realizado laudo pericial de exame de corpo de delito, restaram constatados os vestígios das lesões corporais perpetradas em desfavor da vítima (ID. 56548481 - Pág. 22)
”
.

Após análise acurada dos autos, entendo que
a pretensão absolutória merece acolhimento.

Embora os autos contenham elementos materiais relacionados ao suposto delito
,
notadamente o Boletim de Ocorrência no 2019.302191 (ID 56548481, págs. 5–16) e o laudo pericial (ID 56548481, págs. 22–24), que atestam vestígios de lesões na vítima, os
depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo revelam inconsistências e fragilidades significativas
, notadamente quando confrontados entre si.

Apesar de haver registros de conflitos familiares pretéritos, o conjunto probatório não permite, com o grau de certeza exigido no processo penal,
atribuir à recorrente, de forma inequívoca, o dolo de lesionar
. Ao
revés, o próprio relato da vítima contém
contradições relevantes
no tocante à dinâmica dos fatos, à motivação do entrevero e à autoria das supostas agressões, o que compromete a formação de um juízo condenatório seguro.

Ademais, inexiste nos autos
laudo técnico conclusivo
capaz de confirmar, de maneira indubitável, a existência e a extensão das lesões descritas.

Durante a instrução criminal, a apelante
negou peremptoriamente qualquer agressão
, física ou verbal. Alegou que
recusou-se
a dialogar com a mãe no ambiente de trabalho
e retornou ao interior do prédio, tendo os policiais, posteriormente acionados, encontrado a genitora
visivelmente alterada, porém sem sinais aparentes de agressão
. Sustentou, ainda, ter oferecido à autoridade policial imagens das câmeras de segurança para demonstrar a inexistência de contato físico.

Sua versão foi
integralmente corroborada pela testemunha de defesa Patrícia Inácia Pereira
, colega de trabalho à época dos fatos. Segundo ela, a recorrente foi chamada, visualizou a genitora do lado externo do laboratório,
recusou-se a atendê-la
e imediatamente retornou ao interior do estabelecimento, sem que houvesse tempo hábil para qualquer agressão. Afirmou também que os policiais foram informados da
ausência de violência
e que se ofereceu, inclusive, para disponibilizar imagens das câmeras de segurança.

Destacou, ainda, que os episódios de abordagem da mãe no local de trabalho da filha eram
frequentes e tumultuados
. Relatou também episódio anterior, em que Valquíria teria sido
agredida por sua genitora com uma sombrinha
, ocasionando ferimento que demandou sutura, fato amplamente comentado entre os funcionários, embora não presenciado diretamente.

Em contraposição, a vítima,
Creusa Maria de Oliveira
, apresentou narrativa divergente, sustentando que, ao abordar a filha ao final do expediente, foi por ela agredida com
arranhões e empurrões
, tendo inclusive a
sombrinha rasgada
e o
capacete da filha subtraído
, como forma de “compensação”. Alegou, ainda, que a recorrente teria agredido sua irmã, então grávida de oito meses, e que precisou de
atendimento psicológico
em razão do abalo emocional sofrido.

Importante registrar que,
enquanto ambas as partes reconhecem os episódios recorrentes de abordagem
, divergem sobre o modo como esses encontros se davam: a vítima sustenta que aguardava o fim do expediente; já a apelante e sua testemunha afirmam que a genitora
adentrava o local durante o horário de trabalho
, provocando situações constrangedoras.

Quanto à alegada dívida de R$ 7.018,00, a apelante
nega sua existência
, explicando que devolveu um terreno que não conseguiu quitar, tendo posteriormente sido contemplada com um imóvel do programa “Minha Casa, Minha Vida”. Relata que, desde então, a mãe passou a
alegar ser proprietária do bem
e iniciou uma campanha persecutória. Diante dos fatos, Valquíria
requereu e obteve medida protetiva
contra a genitora.

A análise comparativa dos depoimentos revela
versões substancialmente conflitantes
, especialmente quanto à autoria das agressões e à motivação dos desentendimentos. Os relatos da acusada e da testemunha Patrícia
mostram-se harmônicos e coesos
, conferindo credibilidade à tese defensiva. Já a narrativa da vítima
apresenta fragilidades
, como a
ausência de comprovação da dívida
,
contradições fáticas
e indícios de
comportamento reiterado de provocação
.

Ressalte-se que os
policiais militares
que atenderam à ocorrência
não foram ouvidos em juízo
, circunstância que fragiliza o conteúdo do registro policial e
prejudica a completude da instrução
.

Diante desse quadro, impõe-se a análise meritória da insurgência recursal
, que
cinge-se
em verificar se o conjunto probatório amealhado aos autos é suficiente para sustentar o édito condenatório proferido em desfavor da apelante pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, supostamente ocorrido em 08 de outubro de 2019.

Após uma análise percuciente dos autos,
observo que a
prova
produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não se refere, com a segurança necessária, ao fato descrito na exordial acusatória.

Com efeito, o princípio da
correlação entre a imputação e a condenação
,
decorrente do contraditório e da ampla
defesa
,

exige
que a condenação corresponda fielmente ao fato narrado na denúncia.

No caso dos autos, a
vítima apresentou em juízo versão substancialmente distinta daquela descrita na denúncia
. Os elementos mencionados por Creusa
,
como a presença de sua filha grávida, o uso da sombrinha e o arremesso de capacete
,
são coincidentes com outro episódio, registrado em
26 de fevereiro de 2020
, objeto de
Termo Circunstanciado posteriormente arquivado
.

Essa
discrepância factual
macula de forma insanável a prova oral colhida em juízo. A narrativa da vítima, que deveria ser a principal base da condenação,
não confirma o fato imputado
; ao contrário,
faz alusão a evento
diverso
, já analisado e desconsiderado pelo Poder Judiciário.

Não se pode,
data
maxima

venia
, ignorar tal inconsistência e presumir que a vítima apenas se confundiu, utilizando seu depoimento para validar um laudo pericial atrelado a um fato sobre o qual não se produziu prova oral em juízo.

A
prova judicializada deve ser clara, precisa e diretamente relacionada ao objeto da ação penal
.

O artigo 155 do Código de Processo Penal veda expressamente que o juiz fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

No presente caso, removendo-se o depoimento judicial da vítima por se referir a fato diverso,
remanescem apenas o boletim de ocorrência, o termo de declarações policial e o laudo pericial,
insuficientes para embasar decreto condenatório.

Ressalte-se que, embora a palavra da vítima tenha valor probatório relevante em casos de violência doméstica, ela deve ser
coerente, verossímil e corroborada por outros elementos
.
No presente caso, as contradições e lacunas afastam essa credibilidade mínima.

Em situações semelhantes, assim tem decidido este Egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – VERSÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA
EM JUÍZO – ÂNIMOS ALTERADOS E AGRESSÕES RECÍPROCAS – DÚVIDA – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO. “[...] é sabido que o ônus da prova é da acusação, pois,
embora nos delitos que envolvam violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assuma especial relevância, mesmo nesses casos, não pode constituir a única prova a sustentar uma condenação
, principalmente se houve retratação em juízo e
há fundadas dúvidas acerca da forma como se deram os fatos, em cenário de desentendimento mútuo, ânimos exaltados e agressões recíprocas
,
de modo que a dúvida milita em prol do réu, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência. [...].” (Parecer no 000372-081/2012) “
Tendo a ofendida alterado sua versão
em juízo para admitir que estava com o ânimo alterado e iniciara as agressões em face do acusado,
e carecendo sua palavra extrajudicial de conforto em outras provas dos autos, a absolvição é medida que se impõe
[...].” (TJMT, AP NU 00006015420158110048).”
(
TJMT, Ap. Crim.
0004717-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j.
05/04/2022,
Publicado
no DJE 11/04/2022).
– Destaquei.

No caso,
a versão apresentada em juízo é frontalmente divergente daquela que deu origem ao processo, o que gera dúvida insuperável sobre a ocorrência do fato tal como narrado na denúncia
.

Contudo,
observa-se que a fragilidade do acervo probatório é evidente, sobretudo quando confrontadas as declarações da vítima com os demais elementos constantes nos autos
. Embora haja registros da existência de conflitos familiares, o conjunto fático-probatório não permite afirmar, com o grau de certeza exigido em sede penal, que a acusada tenha efetivamente agido com o dolo de lesionar.

Ao contrário, os relatos trazidos pela própria ofendida em juízo revelam
contradições e imprecisões quanto à dinâmica dos fatos, à motivação do suposto conflito e à autoria da agressão física, não sendo possível extrair, de forma segura, a configuração típica da conduta atribuída à
apelante
.

Ademais, conquanto se reconheça a especial relevância conferida à palavra da vítima nos delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, no caso em apreço verifica-se que, tanto a narrativa judicial da ofendida quanto as declarações da apelante e da testemunha, convergem no sentido de que a vítima, de forma reiterada, dirigia-se ao local de trabalho da recorrente, durante o horário de expediente, a fim de procurá-la para realizar cobranças.

Oportunamente, salientar que não se está aqui a desprestigiar ou a desmerecer as declarações da ofendida, tampouco a diminuir de qualquer forma o valor probatório que comumente lhes é atribuído. Todavia, no processo penal, é razoável exigir que as provas que embasam a condenação sejam minimamente verossimilhantes, coerentes e seguras entre si,
o que não se verifica na hipótese, diante das contradições entre as declarações prestadas em fase inquisitorial, e as informadas em juízo pela vítima.

Para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do
recorrente pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a acusação tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

E assim o é, porque, diante das graves consequências que gera na vida do indivíduo, é imprescindível que a decisão condenatória esteja lastreada em elementos que garantam ao julgador um terreno firme de certeza, isento de dúvidas e amparado em provas robustas que demonstrem a realidade dos fatos; caso contrário, imperativa a absolvição com supedâneo no brocardo jurídico
in dubio pro reo.

A respeito da temática, leciona Guilherme de Souza Nucci,
ipsis litteris
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor
caminho é a absolvição.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689
).

(
sic)

Desse modo, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, que impõe ao julgador absolver o réu sempre que a prova dos autos for insuficiente para firmar um juízo condenatório seguro, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta diante da ausência de comprovação mínima da materialidade delitiva e da autoria. Ainda que se considere a existência de desavenças familiares, fato socialmente comum, tais circunstâncias não bastam, por si só, para sustentar um édito condenatório.
A condenação penal exige certeza
,
e não mera plausibilidade ou suspeita.

Portanto,
a absolvição da apelante é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VALQUIRIA MARIA DE OLIVEIRA
,
para reformar a sentença, a fim de
ABSOLVÊ-L
A
da imputação da prática do crime previsto no art. 129, §

9o
, do Código Penal
,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025